Tribunal: CARF
Processo: 10930.720202/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.720202/2018-61
ACÓRDÃO
3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUTRIFONT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVA. LIMITAÇÃO.
O direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, sobre o leite in natura recebido de cooperado, está limitado para as
operações de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor do
PIS e da Cofins devidos em relação à receita bruta decorrente da venda de
bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas
no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Somente a partir de outubro de 2015 é que teve efeito a retirada dessa
limitação pela Lei no 13.137, de 2015.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não
se insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do
Poder Judiciário. .
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos adoto o relatório do acórdão recorrido e transcrevo
excertos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido de
Cofins, apresentado em formulário, no valor de R$2.501.186,27, decorrentes das
operações na aquisição de leite in natura, efetuado nos termos do art. 9o-A da lei
no 10.925/2004, relativo ao 1o trimestre de 2013.
Analisada a pretensão, a autoridade competente reconheceu em parte o direito
creditório (R$ 174.483,02) e, em consequência, emitiu ordem bancária, conforme
o Despacho Decisório no 280-2019/RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB, de 20/08/2019,
a seguir parcialmente reproduzido:
Fundamentos
4. O art. 9o-A da lei no 10.925/2004, incluído pela lei no 13.137/2015, autorizou o
ressarcimento ou compensação do crédito presumido disciplinado no art. 8o da
mesma lei, originário de aquisições de leite in natura destinado à industrialização,
inclusive em relação a períodos pretéritos à sua vigência.
5. No caso do pedido de ressarcimento ora em análise, relativo ao crédito
apurado no 1o trimestre de 2013, considerou-se suficiente, à conclusão a respeito
da regularidade do valor pleiteado, a análise das informações disponíveis à
Receita Federal. Por essa razão, prescindiu-se de intimação ao contribuinte para
fins de esclarecimentos adicionais.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
3
6. Na auditoria se buscou checar as operações que sustentam o direito creditório
requerido, face aos documentos fiscais arrolados na EFD-Contribuições e ao que
dispõe a legislação, em especial o art. 8o e 9o-A da lei no 10.925/2004, e a IN SRF
no 660/2006.
7. Dentre as checagens realizadas, verificou-se a observação ao limite ao crédito
presumido do art. 8o da lei no 10.925/2004, imposto às cooperativas pelo art. 9o
da lei no 11.051/2004, abaixo transcrito:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações
de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da
venda de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões
previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
(Vide Lei no 13.137, de 2015)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de que trata
o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004. (Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015)
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado. (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
8. Como se observa do caput, o direito creditório previsto no art. 8o da lei no
10.925/2004, quando relativo a insumos recebidos de cooperados, deve se limitar
ao valor das contribuições devidas em relação a receitas de vendas de produtos
derivados dos insumos geradores do crédito presumido.
9. A essa regra, há a exceção prevista no §2o, em relação ao crédito presumido
originário das entradas de leite in natura recebido de cooperado.
10. Contudo, referida exceção não se aplica ao crédito presumido ora auditado,
pois sua vigência no ordenamento jurídico se iniciou a partir de 22/06/2015, com
a publicação da lei no 13.137/2015, responsável pela inclusão do §2o no art. 9o da
lei no 11.051/2004 (art. 5o e art. 26, inciso VII, ambos da lei no 13.137/2015).
11. Assim, para o crédito presumido gerado pelas entradas de leite in natura
recebido de cooperados do período em análise – 1o trimestre de 2013 –, impõe-se
o limite previsto no caput do art. 9o da lei no 11.051/2004.
12. Em observância ao referido limite, segue demonstrativo do saldo do crédito
pleiteado passível de ressarcimento:
(...)
Conclusão
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
4
13. Posto isso, diante do disposto no caput e incisos do art. 9o-A, bem como no
seu §1o, inciso IV, da lei no 10.925/2004, defere-se parcialmente o pedido
formalizado às fls. 3, autorizando-se o ressarcimento de R$ 174.483,02 a título de
crédito presumido da Cofins do 1o trimestre de 2013 gerado pelas aquisições de
leite in natura, nos termos do art. 8o da lei no 10.925/2004. (destaques do
original)
Cientificada em 26/08/2019, no dia 19/09/2019 a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade.
Inicia com um tópico intitulado “LIMITES E FINALIDADE DO PRESENTE RECURSO”,
onde discute sobre as alterações ao seu ver benéficas nos arts. 8o e 9o-A da Lei no
10.925/2004, introduzidas pelo art. 4o, da Lei no 13.137/2015, de forma a permitir
o aproveitamento dos créditos presumidos de forma retroativa a partir de 2010,
por pessoa jurídica inclusive cooperativa.
Entretanto, alega que o problema surge com a alteração introduzida pelo art. 5o
da Lei no 13.137/2015, que acrescenta o parágrafo 2o, ao artigo 9o da lei no
11.051/2004, o que não foi considerado pela fiscalização, a saber:
Art. 5o O art. 9o da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 2o, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o:
(Vigência)
"Art 9o (...)
§ 1o (...)
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado." (NR) (Vigência)
A manifestante não se conforma não ter sido considerado pela Autoridade Fiscal a
retroatividade da lei:
“Assim, deve ser dito que o artigo 5° da Lei 13.137 passou a surtir efeitos jurídicos
a partir da data de sua publicação, ou seja, ANTERIORMENTE ao pleito de
ressarcimento, sendo plenamente aplicável aos créditos debatidos em tela,
motivo pelo qual não pode ser desconsiderado!”
E conclui:
“Dessa forma, ao contrário do que diz o fisco, a vigência da lei é base para o
deferimento do crédito sem limitações, e não o indeferimento.
Assim sendo, disposição que prevê não ser aplicável o limite à apuração do
crédito presumido no caso de recebimento de leite in natura, por óbvio, se volta
ao passado, alcançando os 05 anos anteriores à vigência da lei, posto que não
haveria sentido em prever exclusivamente para as cooperativas o direito ao
crédito só para o futuro, de modo que, sendo silente a lei, verifica-se que a
melhor hermenêutica jurídica conduz para a retroatividade desse direito, sob
pena de não se respeitar a isonomia.”
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
5
Entende que tal interpretação é resguardada pelo art. 106 do CTN. Do contrário,
julga que a retroatividade estaria prejudicada apenas para as sociedades
cooperativas, de modo que a lei não só não traria razoabilidade como feriria
mortalmente a igualdade entre os contribuintes, não devendo persistir.
E encerra o tópico:
A presente Manifestação, então, pretende a aplicação do parágrafo segundo do
artigo 9o da Lei 11.051/2004, resgatando os créditos anteriormente limitados ao
valor das contribuições devidas, restabelecendo-se assim, a igualdade entre os
produtores do setor lácteo.
Tal entendimento se faz necessário para resguardar os fundamentos do direito de
aproveitamento e de compensação de Créditos Tributários previstos em nosso
ordenamento, com especial atenção para a garantia dos princípios constitucionais
da igualdade, justiça fiscal, não confisco, proporcionalidade e boa-fé
administrativa.”
No tópico “DOS FUNDAMENTOS” discorre sobre: “cooperativa produtora de
produtos lácteos e que representa a melhor expressão do cooperativismo
nacional”; o tratamento constitucional dado as cooperativas; falta de finalidade
lucrativa das cooperativas; que as cooperativas agem em nome dos sócios e os
princípios constitucionais da não cumulatividade e da isonomia, “especialmente
sobre a possibilidade de aproveitamento de créditos, da mesma forma que
qualquer outra empresa do país.”
No ponto seguinte, “DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO PIS/COFINS”, discorre
genericamente sobre o tema. Apresenta inicialmente a evolução histórica da
legislação destas contribuições, desde que foram instituídas até os dias atuais,
transcrevendo os dispositivos legais que entende relevantes e registrando o
fundamento constitucional das mesmas, bem como as alterações promovidas no
art. 195 da Constituição Federal pelas Emendas Constitucionais no 20, de 1998, e
no 42, de 2003. Em meio ao histórico apresentado, salienta que:
“Tanto o PIS quanto a COFINS mantiveram a sua "unidade" material, visto que
mantém a mesma: i) materialidade da hipótese de incidência, definida como
sendo o faturamento, ou seja, a receita bruta da empresa; ii) os contribuintes,
sendo estes considerados as pessoas jurídicas que aufiram receita bruta; iii) base
de cálculo, considerada como sendo o faturamento, independentemente do tipo
de atividade exercida e da classificação contábil. A distinção entre os dois tributos
reside especialmente sobre as alíquotas de 1,65% para o PIS e de 7,6% para a
COFINS.” Com o propósito de garantir a estas contribuições um menor impacto
sobre a vida empresarial e uma neutralidade fiscal incidente sobre o ciclo
econômico do consumo, determinou o governo federal a instituição de um regime
de não cumulatividade para ambas as contribuições. (...)
Ao fim deste histórico, após transcrições parciais dos artigos 1o das Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003, sustenta:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
6
A não-cumulatividade do PIS e da COFINS diferencia-se do regime da
nãocumulatividade consagrado constitucionalmente para o ICMS e IPI, nos artigos
153, IV, § 3o, II, e 155, II, § 2o CF/88.
O regime da não-cumulatividade para o IPI e ICMS dirige-se a tributos sobre o
consumo diferentemente do PIS e da COFINS que são tributos sobre o
faturamento ou receita bruta. De igual modo, a neutralidade fiscal pretendida é
diversa nos dois tipos de tributos. No caso do IPI e ICMS o objetivo pretendido é
evitar o chamado efeito "cascata", ou seja, a tributação sobre tributação. Dessa
forma, em um ciclo econômico plurifásico a ideia da não-cumulatividade é de
evitar que a incidência de tributos sobre tributos distorçam(sic) o mercado. Assim,
a incidência do tributo em uma operação serve de base de cálculo para o tributo a
ser cobrado na etapa posterior, evitando a cumulatividade da tributação, pela
utilização da técnica de compensação de débitos das operações posteriores com
os créditos cobrados nas operações anteriores.”
(...)
Citando doutrina, diz ainda que:
(...)
O princípio constitucional da não-cumulatividade deverá ser observado
respeitando igualmente o princípio da isonomia, da capacidade contributiva, da
vedação de confisco, da ofensa à neutralidade fiscal e da ofensa à repartição
rígida de competências tributárias.
(...)
No tópico “DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DAS
CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS NO CASO DOS INSUMOS AGROPECUÁRIOS
(LEITE)”, a contribuinte defende que as cooperativas devem ter o mesmo
tratamento das demais empresas, não podem sofrer restrições ao
aproveitamento dos créditos, devendo ser observados os princípios da igualdade,
da não-cumulatividade, da vedação de confisco, da capacidade contributiva, da
neutralidade fiscal. Traz doutrina e jurisprudência para convalidar seus
argumentos.
A manifestante alega que poderá ser objeto de pedido de ressarcimento e
compensação o saldo de créditos presumidos, apurados durante a vigência da
alíquota correspondente a 60% das alíquotas básicas de PIS e COFINS do regime
não cumulativo, conforme estabelece o Art. 9-A da Lei no 10.925/2004, incluído
pelo art. 4o, da Lei no 13.137/2015. “Também poderá ser objeto de pedido de
ressarcimento o saldo de crédito presumido acumulado ao final de cada trimestre
a partir da publicação do ato regulamentador do Poder Executivo, calculado
conforme o art. 8o da Lei no 10.925/04, alterado pela Lei no 13.137/2015.”
Por fim, apresenta seus “PEDIDOS E REQUERIMENTOS”:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
7
1. Recebimento tempestivo da presente Impugnação, sob a denominação de
manifestação de inconformidade, dado que esta é tempestiva e adequada ao
cumprimento de seus objetivos;
2. Declaração de procedência, com a homologação total dos créditos ora em
discussão, nos termos da fundamentação.
Assim procedendo, o Ministério da Fazenda, órgão fundamental à democracia e
ao cumprimento do dever de promoção do Estado Democrático de Direito, estará
atingindo com plenitude sua finalidade, provendo ao caso em tela a tão almejada
e merecida Justiça Social!

Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 31a
TURMA/DRJ08, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Acórdão no 108-031.526 às fls. 270.
Cientificada do Acórdão recorrido em 01/11/2022 conforme termo de ciência de fls.
293 a recorrente solicitou juntada do recurso voluntário de fls. 330/341, em 01/12/2022,
conforme termo de solicitação de juntada de fls. 296, onde repisa os argumentos da manifestação
de inconformidade e em síntese aduz que:
(...)
I. BREVE SÍNTESE DOS FATOS
A Recorrente apresentou, no ano de 2018, pedido de ressarcimento de crédito
presumido de COFINS, decorrentes das operações na aquisição de leite in natura,
efetuado nos termos do art. 9o-A da lei no 10.925/2004, no valor de R$
2.501.186,27, relativo ao 1o trimestre de 2013.
Regularmente processado o pedido, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
reconheceu parcialmente o crédito pleiteado pela Recorrente, deferindo o pedido
de ressarcimento no montante de R$ 174.483,02.
O montante glosado refere-se a parte do saldo de créditos presumidos que a
Recorrente entende ter direito, relativamente aos 5 anos que antecederam a
promulgação da Lei n° 13.137/15.
(...)
II. DA TEMPESTIVIDADE
(...)
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, caberá Recurso Voluntário no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão. A Recorrente
tomou ciência do acórdão em seu domicílio eletrônico, em 01/11/2022 (terça-
feira). Assim, excluindo-se da contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento e, tendo em vista que o dia 02/11/2022 é feriado nacional, em
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
8
conformidade com o art. 5o do Decreto no 70.235/721 , o prazo é 02/12/2022
(sexta-feira). Referido prazo consta, inclusive, do sistema da RFB:
III – MÉRITO
(...)
A Recorrente, à época dos fatos, era uma cooperativa de produtos lácteos e que
representava a melhor expressão do cooperativismo nacional.
O tratamento adequado às cooperativas está previsto no artigo 146 da
Constituição Federal, que, em razão do alto grau de importância do tema, define
que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais especialmente sobre o
adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas. Esse, é regulado na Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional
de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. Dessa
forma, somente mediante lei complementar é que os dispositivos da Lei n.
5764/71 poderão ser alterados.
Como será demonstrado no decorrer do presente recurso, a contribuinte possui
direito ao cumprimento dos ditames constitucionais da não cumulatividade e
isonomia, especialmente sobre a possibilidade de aproveitamento de créditos, da
mesma forma que qualquer outra empresa do país.

III.1 – Direito ao Crédito De PIS/COFINS - Princípio Da Não Cumulatividade
(...)
Ressalte-se, não pretende a Recorrente se apropriar de créditos apurados sobre
gastos com bens e serviços alheios ao produto final, mas apenas àqueles que
exercem influência efetiva em seu processo produtivo, dando à Contribuinte um
tratamento isonômico.
III.2 – Improcedência das Glosas Mantidas pela DRJ - Possibilidade De
Aproveitamento de Créditos das Contribuições do Pis e da Cofins no Caso dos
Insumos Agropecuários (Leite)
Como foi mencionado anteriormente, a Recorrente pleiteou o ressarcimento do
saldo de crédito presumido que entende ter direito, relativamente aos 5 anos
anteriores à publicação da Lei n° 13.137/2015. O presente processo, abrange
parte desse período.
A fiscalização indeferiu parcialmente o pleito, por entender que, à época dos
fatos, o crédito presumido deveria ter o seu valor limitado ao montante das
contribuições devidas, em relação às receitas de vendas de produtos derivados
dos insumos geradores do crédito em questão:
“9. A essa regra, há a exceção prevista no §2o, em relação ao crédito presumido
originário das entradas de leite in natura recebido de cooperado.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
9
10. Contudo, referida exceção não se aplica ao crédito presumido ora auditado,
pois sua vigência no ordenamento jurídico se iniciou a partir de 22/06/2015, com
a publicação da lei no 13.137/2015, responsável pela inclusão do §2o no art. 9o da
lei no 11.051/2004 (art. 5o e art. 26, inciso VII, ambos da lei no 13.137/2015).
11. Assim, para o crédito presumido gerado pelas entradas de leite in natura
recebido de cooperados do período em análise – 1o trimestre de 2013 –, impõese
o limite previsto no caput do art. 9o da lei no 11.051/2004”
Foi devidamente demonstrado na manifestação de inconformidade, que a
limitação imposta pela fiscalização não tem amparo legal, motivo pelo qual o
crédito deveria ter sido integralmente deferido.
(...)
A Lei n° 13.137/2015, em seu artigo 4o, alterou o artigo 8° da Lei 10.925/2004,
com o fim de permitir o aproveitamento, inclusive para pedido de ressarcimento,
de créditos presumidos de PIS e COFINS apurados sobre leite in natura adquirido
pelas pessoas jurídicas em geral. Esse mesmo dispositivo, ao introduzir no
ordenamento o art. 9o-A, trouxe um cronograma para a apresentação de
declaração de compensação ou pedido de ressarcimento do referido saldo de
créditos acumulados:
(...)
Na sequência, o legislador, ainda no art. 9o-A, trouxe uma série de requisitos e
condições para que as Pessoas Jurídicas em geral, pudessem manter e utilizar os
créditos presumidos acumulados anteriormente às alterações legislativas. Esses,
vão desde pedido de habilitação, com a demonstração de regularidade fiscal,
aprovação de projeto pelo Ministério da Agricultura, demonstração da regular
execução do projeto etc.
Ocorre que, até a promulgação da mesma lei 13.137/2015, as cooperativas
estavam em situação semelhante à das demais pessoas jurídicas, pois também
não podiam acumular e utilizar saldos do crédito presumido em questão, em
razão da limitação contida no art. 9o da lei 11.051/2004:
(...)
A solução dada pela mesma lei 13.137/2015 às cooperativas foi, então, a de
simplesmente abolir o impedimento de acúmulo e aproveitamento do crédito
presumido, nas operações de recebimento de leite in natura de cooperado:
Art. 5o O art. 9o da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 2o, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o,
(Vigência)
“Art. 9o .................................
§ 1o ........................................
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
10
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado” (NR) (Vigência)
(...)
Ou seja, dentro desse contexto, o legislador ponderou a situação das pessoas
jurídicas em geral e das cooperativas e, a partir da promulgação da lei n°
13.137/2015, estas últimas têm a faculdade de pleitear o ressarcimento ou
compensação do crédito presumido acumulado nos 5 anos anteriores, sem
qualquer exigência ou restrição adicional. Já as demais Pessoas Jurídicas precisam
percorrer todo o caminho de habilitação, aprovação de projeto etc.
Nem se alegue, como fez a DRJ, que as disposições finais da Lei n° 13.137/15, no
sentido de que a lei entra em vigor, a partir do 4° mês subsequente ao da sua
publicação, reforçaria impossibilidade da tomada do crédito em questão4 . Na
realidade tal dispositivo somente corrobora para o entendimento da Recorrente.
Isso porque, de acordo com o Decreto-lei n° 4.657/425 (Lei de Introdução às
Normas de Direito brasileiro – LINDB), as leis, em regra, começam a vigorar em 45
dias.
Tal prazo, pode ser excepcionado, a critério do legislador, de acordo com a
relevância e os impactos da novel legislação, conforme determina a LC 95/986 .
No caso concreto, a lei trouxe como prazo de “vacatio legis” um período superior,
justamente pelo fato de que a norma em questão traria impactos na organização
da arrecadação tributária, que implicaram na necessidade de um prazo de
adaptação maior.
Do contrário, se estivéssemos diante de um simples novo marco para o cálculo do
crédito presumido, como alegam a fiscalização e a DRJ, não haveria necessidade
de um período tão extenso para que a norma passasse a vigorar.
Assim sendo, disposição que prevê não ser aplicável o limite à apuração do
crédito presumido no caso de recebimento de leite in natura se volta ao passado,
alcançando os 5 anos anteriores à vigência da lei. Isso porque, não haveria sentido
em prever exclusivamente para as cooperativas o direito ao crédito só para o
futuro, de modo que, sendo silente a lei, verifica-se que a melhor hermenêutica
jurídica conduz para a retroatividade desse direito.
Dessa forma, ao contrário do que diz o fisco, a vigência da lei é base para o
deferimento do crédito sem limitações, e não o indeferimento.
Assim, deve ser dito que o artigo 5o da Lei 13.137/15 passou a surtir efeitos
jurídicos a partir do final do período de “vacatio legis”, ou seja, anteriormente ao
pleito de ressarcimento, sendo plenamente aplicável aos créditos debatidos em
tela, motivo pelo qual não pode ser desconsiderado.
Portanto, deve ser reformado o acórdão ora recorrido, para que seja deferido o
pedido de ressarcimento, nos termos em que originalmente pleiteado.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
11
Ao final pugna que:
Por todo o exposto, requer seja recebido, processado e provido o presente
Recurso Voluntário, para julgá-lo integralmente procedente, no sentido de
reconhecer a legitimidade do crédito de COFINS, objeto de Pedido de
Ressarcimento relativo ao 1° trimestre de 2013.
Protesta pela possibilidade de juntar outros documentos que possam corroborar a
legalidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do presente processo
administrativo, em atenção ao princípio da verdade material, e pelo direito de
realizar sustentação oral, nos termos do artigo 58, inciso II, do Regimento Interno
do CARF.
Por fim, na remota hipótese de o presente Recurso Voluntário não ser acolhido
por Vossas Senhorias, requer seja efetivado o prequestionamento da matéria
ventilada no presente recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas
razões recursais, a fim de ser viabilizada a interposição de eventual Recurso
Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, como determina o art. 67, § 5°, do
Regimento Interno do CARF.
Por fim, na remota hipótese de o presente Recurso Voluntário não ser acolhido
por Vossas Senhorias, requer seja efetivado o prequestionamento da matéria
ventilada no presente recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas
razões recursais, a fim de ser viabilizada a interposição de eventual Recurso
Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, como determina o art. 67, § 5°, do
Regimento Interno do CARF.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
12
2
MÉRITO
2.1 DIREITO AO CRÉDITO DE PIS/COFINS - PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE
Alega a recorrente que:
(...)
O tratamento adequado às cooperativas está previsto no artigo 146 da
Constituição Federal, que, em razão do alto grau de importância do tema, define
que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais especialmente sobre o
adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas. Esse, é regulado na Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional
de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. Dessa
forma, somente mediante lei complementar é que os dispositivos da Lei n.
5764/71 poderão ser alterados.
(...)
Com a edição das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, foi instituída a sistemática
da não-cumulatividade da contribuição para o PIS e a COFINS, com o objetivo
primordial de promover a redução da carga tributária, buscando a desoneração
pelo pagamento destas contribuições.
A não-cumulatividade foi estabelecida inicialmente pela Constituição Federal em
seu art. 195, §122 , com objetivo primordial de evitar o efeito "cascata" da
tributação de impostos e contribuições.
(...)
As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, em seu art. 3o3 trazem a regra matriz para a
não-cumulatividade destas contribuições, bem como as diretrizes para que os
contribuintes possam aproveitar os créditos de PIS e COFINS referentes a
aquisição de bens e serviços.
Além disso, o art. 16 da Lei no 11.116/2005 prevê que o saldo credor das
contribuições para ao PIS e à COFINS, acumulados em cada trimestre do ano-
calendário, poderá ser objeto de compensação de débitos próprios de tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, bem como objeto de
ressarcimento em dinheiro. In verbis:
(...)
Sendo assim, como adiante se demonstrará a interpretação trazida Sr. Auditor
Fiscal no despacho recorrido, em desrespeito aos primados da não
cumulatividade, restringe, sem qualquer respaldo legal, a tomada de crédito de
PIS/COFINS com relação aos custos reais despendidos pela Recorrente.
Ressalte-se, não pretende a Recorrente se apropriar de créditos apurados sobre
gastos com bens e serviços alheios ao produto final, mas apenas àqueles que
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
13
exercem influência efetiva em seu processo produtivo, dando à Contribuinte um
tratamento isonômico.
Consta do acórdão recorrido:
(...)
Da Inconstitucionalidade E Ilegalidade
Embora de forma implícita, em vários pontos de sua defesa a contribuinte
insurge-se contra a incidência de disposições que integram a legislação tributária,
aduzindo, ainda que indiretamente, a inconstitucionalidade e/ou a ilegalidade de
tais disposições normativas ou mesmo a ofensa aos princípios constitucionais.
Contudo, à autoridade administrativa não é dado apreciar questões que
importem a negação de vigência e eficácia de preceitos normativos.
Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, a autoridade fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da
legislação tributária. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e
obrigar seu cumprimento.

Aplica-se a Súmula CARF No 2
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Entendo acertado o acórdão recorrido neste ponto pelo que não conheço das
alegações calcadas em princípios com vistas a afastar lei vigente à época do fato gerador.
Aprecio.
Não conheço das alegações de índole constitucional tendente a afasta leis válidas.
2.2 IMPROCEDÊNCIA DAS GLOSAS MANTIDAS PELA DRJ - POSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS NO
CASO DOS INSUMOS AGROPECUÁRIOS (LEITE)
(...)
A Lei n° 13.137/2015, em seu artigo 4o, alterou o artigo 8° da Lei 10.925/2004,
com o fim de permitir o aproveitamento, inclusive para pedido de ressarcimento,
de créditos presumidos de PIS e COFINS apurados sobre leite in natura adquirido
pelas pessoas jurídicas em geral. Esse mesmo dispositivo, ao introduzir no
ordenamento o art. 9o-A, trouxe um cronograma para a apresentação de
declaração de compensação ou pedido de ressarcimento do referido saldo de
créditos acumulados:
“Art. 9o -A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de
que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
14
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da referida data, para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o
somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8o;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir
de 1o de janeiro de 2019.
Na sequência, o legislador, ainda no art. 9o-A, trouxe uma série de requisitos e
condições para que as Pessoas Jurídicas em geral, pudessem manter e utilizar os
créditos presumidos acumulados anteriormente às alterações legislativas. Esses,
vão desde pedido de habilitação, com a demonstração de regularidade fiscal,
aprovação de projeto pelo Ministério da Agricultura, demonstração da regular
execução do projeto etc.
Ocorre que, até a promulgação da mesma lei 13.137/2015, as cooperativas
estavam em situação semelhante à das demais pessoas jurídicas, pois também
não podiam acumular e utilizar saldos do crédito presumido em questão, em
razão da limitação contida no art. 9o da lei 11.051/2004:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações
de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da
venda de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões
previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
15
No entanto, ao mesmo tempo em que o legislador optou por conferir o direito de
aproveitamento de crédito presumido às Pessoas Jurídicas em geral, impondo
diversas condições para tanto, também tratou da situação das cooperativas, que
possuíam o mesmo impedimento de acúmulo e utilização dos créditos
presumidos de que se trata.
A solução dada pela mesma lei 13.137/2015 às cooperativas foi, então, a de
simplesmente abolir o impedimento de acúmulo e aproveitamento do crédito
presumido, nas operações de recebimento de leite in natura de cooperado:
Art. 5o O art. 9o da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 2o, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o,
(Vigência)
“Art. 9o .................................
§ 1o ........................................
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado” (NR) (Vigência)
Como se pode perceber, o legislador, considerando a função social das
cooperativas e a sua importância destacada na sociedade, optou por
simplesmente permitir o acúmulo e utilização do crédito presumido relacionado
ao leite in natura, sem impor qualquer tipo de restrição ou condição.
(...)
Ou seja, dentro desse contexto, o legislador ponderou a situação das pessoas
jurídicas em geral e das cooperativas e, a partir da promulgação da lei n°
13.137/2015, estas últimas têm a faculdade de pleitear o ressarcimento ou
compensação do crédito presumido acumulado nos 5 anos anteriores, sem
qualquer exigência ou restrição adicional. Já as demais Pessoas Jurídicas precisam
percorrer todo o caminho de habilitação, aprovação de projeto etc.
Nem se alegue, como fez a DRJ, que as disposições finais da Lei n° 13.137/15, no
sentido de que a lei entra em vigor, a partir do 4° mês subsequente ao da sua
publicação, reforçaria impossibilidade da tomada do crédito em questão4 . Na
realidade tal dispositivo somente corrobora para o entendimento da Recorrente.
Isso porque, de acordo com o Decreto-lei n° 4.657/425 (Lei de Introdução às
Normas de Direito brasileiro – LINDB), as leis, em regra, começam a vigorar em 45
dias.
Tal prazo, pode ser excepcionado, a critério do legislador, de acordo com a
relevância e os impactos da novel legislação, conforme determina a LC 95/986 .
(...)
No caso concreto, a lei trouxe como prazo de “vacatio legis” um período superior,
justamente pelo fato de que a norma em questão traria impactos na organização
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
16
da arrecadação tributária, que implicaram na necessidade de um prazo de
adaptação maior.
Do contrário, se estivéssemos diante de um simples novo marco para o cálculo do
crédito presumido, como alegam a fiscalização e a DRJ, não haveria necessidade
de um período tão extenso para que a norma passasse a vigorar.
Assim sendo, disposição que prevê não ser aplicável o limite à apuração do
crédito presumido no caso de recebimento de leite in natura se volta ao passado,
alcançando os 5 anos anteriores à vigência da lei. Isso porque, não haveria sentido
em prever exclusivamente para as cooperativas o direito ao crédito só para o
futuro, de modo que, sendo silente a lei, verifica-se que a melhor hermenêutica
jurídica conduz para a retroatividade desse direito.
Dessa forma, ao contrário do que diz o fisco, a vigência da lei é base para o
deferimento do crédito sem limitações, e não o indeferimento.
Assim, deve ser dito que o artigo 5o da Lei 13.137/15 passou a surtir efeitos
jurídicos a partir do final do período de “vacatio legis”, ou seja, anteriormente ao
pleito de ressarcimento, sendo plenamente aplicável aos créditos debatidos em
tela, motivo pelo qual não pode ser desconsiderado.
Consta do acórdão recorrido que:
O litígio refere-se à possibilidade da acumulação de créditos presumidos apurados
sobre o leite in natura utilizados como insumo pelas sociedades cooperativas nos
termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, e da retroatividade da Lei no
11.137/15, que retira as limitações existentes nas Leis nos 10.925/04 e
11.051/2004, quanto ao aproveitamento do crédito presumido.
Consta do processo decisão de Embargos de Declaração no Mandado de
Segurança n° 5002722-52.2019.4.04.7001/PR, proferida pelo Juízo da 1a Vara
Federal de Londrina/PR, tratando sobre o prazo de apreciação do feito pela DRF,
não se manifestando quanto ao mérito do Pedido de Ressarcimento:
“3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração da parte impetrante para o
fim de sanar as omissões apontadas, de forma que defiro o pedido de liminar para
determinar à autoridade impetrada que analise, no prazo de 60 (sessenta) dias, os
pedidos de ressarcimento apresentados na esfera administrativa há mais de 360
dias e descritos no evento 1 – COMP10 e, sendo favorável a decisão
administrativa, que comprove que adotou todas as medidas cabíveis ao efetivo
ressarcimento dos créditos.”
A contribuinte alega que não tem um tratamento privilegiado e deve ser tratada
igual a qualquer outra empresa no país.
Num breve histórico, temos que o surgimento da base de cálculo do PIS e da
Cofins devidas pelas cooperativas passou a ser apurada como as demais pessoas
jurídicas, entretanto já com o privilégio das exclusões previstas na MP no 1.858-7,
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
17
de 1999, consolidadas no art. 15, da Medida Provisória n.o 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001.
O Ato Declaratório SRF no 88, de 17 de novembro de 1999, esclarece que, a partir
de novembro de 1999, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins passou
a ser apurada conforme a MP no 1.858-7, de 1999.
“... tendo em vista o disposto na Medida Provisória n° 1.858, de 1999, declara que
as contribuições para o PIS/Pasep e para financiamento da seguridade social –
Cofins, devidas pelas sociedades cooperativas, serão apuradas de conformidade
com o disposto na Medida Provisória no 1.858-7, de 29 de julho de 1999,
relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir do mês de novembro de
1999.”
Assim, a partir de novembro de 1999, a base de cálculo do PIS e da Cofins devidos
pelas cooperativas passou a ser apurada como as das demais pessoas jurídicas,
com as exclusões específicas estabelecidas na MP em foco.
Posteriormente, os dispositivos da MP no 1.858-9, de 1999, foram consolidados
no art. 15, da Medida Provisória n.o 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Com a edição da Lei no 10.925, de 2004, às exclusões previstas no art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, estabelecem somente para as
cooperativas a possibilidade de dedução dos custos agregados ao produto dos
associados, ou seja, um tratamento diferenciado das demais pessoas jurídicas,
contrário aos argumentos aludidos pela contribuinte. Confira-se:
Lei no 10.925/04
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações
de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da
venda de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões
previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Medida Provisória no 2.158-35/01
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
18
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização
de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos.
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade
com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do
valor da operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
Do que ficou até aqui exposto, tem-se que, para o período sobre o qual se
analisou o direito creditório, 1o trimestre de 2013, não há que distinguir atos
cooperativos de atos nãocooperativos, pois todos são tributados, permitidas as
exclusões dos custos agregados, consolidados na MP no 2.158-35, de 2001,
somente para as cooperativas.
A Manifestante se insurge contra os ajustes efetuados pela fiscalização no
estoque de créditos presumidos com fundamento na superação do limite de
crédito presumido previsto no art. 9o da Lei no 11.051/2004, argumentando a
retroação dos efeitos do §2o, do art. 9o, da Lei no 11.051/2004, inserido no
dispositivo pelo art. 5o da Lei no 13.137, de 2015.
Inicialmente, cabe lembrar, os créditos presumidos estavam limitados até então
somente na forma de desconto das contribuições apuradas como já traz o
despacho decisório:
“7. Dentre as checagens realizadas, verificou-se a observação ao limite ao crédito
presumido do art. 8o da lei no 10.925/2004, imposto às cooperativas pelo art. 9o
da lei no 11.051/2004, abaixo transcrito:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações
de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da venda
de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no
art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (Vide Lei no
13.137, de 2015)
(...)
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
19
Posteriormente, a possibilidade de ressarcimento e compensação de créditos
presumidos acumulados, originados de aquisições de leite in natura utilizado
como insumo na produção, foi instituída pelo art. 4o, da Lei no 13.137, de 2015,
que incluiu o artigo 9o-A na Lei no 10.925, de 2004, regulamentado pelo artigo 33,
do Decreto no 8.533, de 2015:
“Lei no 10.925/04
Art. 9o -A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que
trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da referida data, para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o
somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8o; II - relativamente aos créditos
apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016; III -
relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o de
janeiro de 2017; IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de
2013, a partir de 1o de janeiro de 2018; V - relativamente aos créditos apurados
no período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia anterior à
publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de 1o de janeiro de 2019.
Decreto no 8.533/15
CAPÍTULO VII
DO SALDO DE CRÉDITO PRESUMIDO ACUMULADO
Art. 33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados
na forma prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus
derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto
para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
20
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de
créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação deste Decreto; II - relativamente aos créditos apurados no
ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016; III - relativamente aos
créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018; e
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à data de publicação deste Decreto, a partir de 1o
de janeiro de 2019.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa
jurídica no Programa Mais Leite Saudável.” (destaques acrescidos)
A possibilidade de ressarcimento, mencionada acima, condiciona-se, logicamente,
à possibilidade de apuração e acumulação desses créditos presumidos, que serão
analisados a seguir.
Os créditos presumidos, objetos da solicitação do contribuinte, são vinculados ao
setor da agroindústria e estão tratados no citado artigo 8o da Lei no 10.925/04:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01
e 18.01, todos da NCM;(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
21
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e
seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal. (destaques acrescidos)
Assim, a sociedade cooperativa pode apurar créditos presumidos apurados sobre
o leite in natura utilizado como insumo na produção própria de produtos
destinados à alimentação humana ou animal, inclusive quando adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física e também dos demais
cooperados, elencados no § 1o, do artigo 8o da Lei no 10.925/04.
Os créditos presumidos mencionados, no caso das sociedades cooperativas, têm
uma limitação de teto, conforme disposto no art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, na
redação vigente à época da formação do crédito sob litígio:
“Art. 9o. O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
22
de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da venda
de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no
art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido
de que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.”
O dispositivo citado estabelece um limite que termina por impedir a acumulação
de créditos presumidos calculados pela sociedade cooperativa nos termos do art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, quando os bens tiverem sido recebidos de
cooperados. O limite visa atender ao princípio da não cumulatividade, na medida
em que barra o aproveitamento de créditos vinculados a valores que serão
sacados da base de cálculo nos termos da permissão prevista no art. 15 da MP no
2.158-35, de 2001.
A existência desse limite e sua aplicação no tempo instala o litígio neste tópico.
Isso porque o art. 5o, da Lei no 13.137/15 alterou a redação do art. 9o da Lei no
11.051/04, renumerando o parágrafo único para parágrafo 1o e introduzindo o
parágrafo 2o, que exclui da limitação do caput o crédito presumido apurado sobre
o leite in natura recebido de cooperado, conforme disposto abaixo:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações
de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da
venda de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões
previstas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido
de que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de que trata
o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004. (Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015)
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado. (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
Para cálculo do crédito presumido, o parágrafo 3o, do artigo 8o, da Lei no
10.925/2004, traz os percentuais que devem ser aplicados sobre as alíquotas
previstas para cálculo dos créditos básicos, conforme a atividade prestada pelo
fornecedor:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
23
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
A Autoridade Fiscal entende que:
“8. Como se observa do caput, o direito creditório previsto no art. 8o da lei no
10.925/2004, quando relativo a insumos recebidos de cooperados, deve se limitar
ao valor das contribuições devidas em relação a receitas de vendas de produtos
derivados dos insumos geradores do crédito presumido.
9. A essa regra, há a exceção prevista no §2o, em relação ao crédito presumido
originário das entradas de leite in natura recebido de cooperado.
10. Contudo, referida exceção não se aplica ao crédito presumido ora auditado,
pois sua vigência no ordenamento jurídico se iniciou a partir de 22/06/2015,
com a publicação da lei no 13.137/2015, responsável pela inclusão do §2o no art.
9o da lei no 11.051/2004 (art. 5o e art. 26, inciso VII, ambos da lei no
13.137/2015).” (destaques acrescidos)
A contribuinte defende que se trata de dispositivo de interpretação e que seu
efeito retroage retirando desde sempre a limitação ao aproveitamento do crédito
presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/04, apurado pelas sociedades
cooperativas sobre o leite recebido de cooperados.
Entretanto, o entendimento da contribuinte não procede.
O art. 5o, da Lei 13.137/15, a que se refere a contribuinte para reivindicar os
efeitos retroativos para o §2o, art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, não foi
considerado pela autoridade fiscal:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
24
“Assim, deve ser dito que o artigo 5° da Lei 13.137 passou a surtir efeitos jurídicos
a partir da data de sua publicação, ou seja, ANTERIORMENTE ao pleito de
ressarcimento, sendo plenamente aplicável aos créditos debatidos em tela,
motivo pelo qual não pode ser desconsiderado!
(...)
A presente Manifestação, então, pretende a aplicação do parágrafo segundo do
artigo 9o da Lei 11.051/2004, resgatando os créditos anteriormente limitados ao
valor das contribuições devidas, restabelecendo-se assim, a igualdade entre os
produtores do setor lácteo.”
Equivoca-se a postulante ao propugnar pela aplicação do postulado da
retroatividade benigna da lei tributária, que se encontra previsto no art. 106 do
CTN. Com efeito, tal utilização volta-se ao campo das infrações, ou seja, a
utilização da lei mais branda retroage para imputar penalidade menos severa ou
eximir o sujeito passivo dos seus efeitos. É apropriado citar, a este respeito, a
doutrina de Luciano Amaro (in Direito Tributário Brasileiro - 4 a Edição - São Paulo:
Saraiva, 1999, pp.191-192):
"Já vimos que o aplicador da lei não pode, em regra, estender ao passado os
efeitos da lei nova, ainda que fora do campo em que é constitucionalmente
vedada a retroatividade da lei tributária. Assim, caso a lei nova tenha reduzido a
alíquota de certo tributo, a diminuição vale para o futuro, sendo vedado aplicá-la
ao passado, salvo expressa disposição legal nesse sentido.
Já em matéria de sanção às infrações tributárias (recorde-se que sanção de ato
ilícito não se confunde com tributo, nem é compreendida no conceito deste) o
Código Tributário Nacional, inspirado no direito penal, manda aplicar
retroativamente a lei nova, quando mais favorável ao acusado do que a lei vigente
à época da ocorrência do fato. Prevalece, pois, a lei mais branda (lex mitior)."
(destaques acrescidos)
Dessa forma, não há de se falar em aplicação retroativa dos preceitos do §2o, art.
9o da Lei no 11.051/04, aos fatos tratados na presente demanda relativamente à
utilização do crédito presumido da Cofins decorrente do referido artigo, que
prevê a não aplicação do limite no caso de recebimento, por cooperativa, de leite
in natura de cooperado para o pedido de ressarcimento, uma vez que as matérias
em questão não se referem à imposição de sanção por infrações, mas tão
somente relativas à possibilidade ou não do ressarcimento com créditos gerados
pela Cofins.
Cabe ressaltar, não há desacordo com o art. 144 do CTN:
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.”
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
25
O art. 106, do CTN prevê outro requisito para a retroatividade benigna da lei
tributária, menciona em seu inciso I que a lei retroage quando seja
expressamente interpretativa, qualificação que também não se enquadra ao §2o
do art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, introduzido pelo art. 5o da Lei no 13.137/15.
A própria Lei no 13.137/15, elenca, no art. 26, a entrada em vigor dos diversos
dispositivos:
Art. 26. Esta Lei entra em vigor:
I - em relação ao art. 1o, no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da
publicação da Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015, observado o
disposto nos incisos II e VI;
II - em relação ao art. 1o, no que altera os §§ 5oe 10 e insere o§ 9o-A no art. 8o da
Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, na data de sua publicação;
III - em relação ao art. 2oe aos incisos I a IV do art. 27, na data da publicação da
Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015;
IV - em relação ao inciso V do art. 27, a partir da data de entrada em vigor da
regulamentação de que trata o inciso III do § 2o do art. 95 da Lei no 13.097, de 19
de janeiro de 2015;
V - em relação aos arts. 18, 19, 20, observado o disposto no inciso VI deste artigo,
22, 23 e ao inciso
VI do art. 27, na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de maio
de 2015; VI - em relação aos arts. 1o, no que altera o § 19 do art. 8o da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, 4o, 5o, 20, no que altera o art. 24 da Lei no 13.097,
de 19 de janeiro de 2015, e 21 e ao inciso VII do art. 27, no primeiro dia do quarto
mês subsequente ao de sua publicação; e
VII - em relação aos demais dispositivos, na data de sua publicação.
O art 5o da Lei no 13.137, de 2015, responsável pela introdução do §2o ao art. 9o
da Lei no 11.051/04, como se observa na disposição do inciso VI, acima, teve sua
eficácia a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da
lei. Portanto, a limitação à acumulação dos créditos presumidos calculados pelas
sociedades cooperativas sobre o leite in natura recebido de cooperados só foi
retirada a partir de outubro de 2015.
Dessa forma, corretos os ajustes efetuados pela autoridade fiscal observando a
limitação estabelecida no art. 9o da Lei no 11.051/04, aplicável no período de
2013, à formação dos créditos presumidos para a sociedade cooperativa.
Diante do exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
Nesse sentido cabe o voto da conselheira Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora no
acórdão 3101-001.918 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
26
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DE
COOPERADO. APURAÇÃO LIMITADA À RECEITA DA VENDA DECORRENTE DA
COMPRA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Até 01/02/2016, o crédito presumido apurado por cooperativa à luz do art. 8o da
Lei 10.925/2004, estava sujeito ao limite imposto pelo art. 9o da Lei no
11.051/2004. Significa que, até a edição da Lei no 13.137/2015, era vedado
aproveitamento de crédito presumido por cooperativa de modo diverso àquele
previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004 c/c art. 9o da Lei no 11.051/2004.
Também no mesmo sentido o Acórdão no 3102-002.481 – 3a Seção de Julgamento /
1a Câmara / 2a Turma Ordinária da lavra do conselheiro Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
do qual transcrevo excerto pertinente:
Ajustes de créditos Presumidos - Sociedades Cooperativas - Art. 9° da Lei n°
11.051, de 2004
Neste tópico, em suma, a Fiscalização não reconheceu o crédito pleiteado haja
vista que a cooperativa não respeitou o limite para o cálculo do crédito presumido
presente no art. 9° da Lei n° 11.051, de 20041 , bem como afirma que à época não
havia amparo legal para utilização do crédito presumido para compensação ou
ressarcimento em dinheiro, como quer a cooperativa.
A Recorrente afirma que não há que se falar em realizar ajustes no crédito
presumido sob exame. Tanto é verdade que o art. 5o da Lei no 13.137/2015 fez
inserir o § 2o ao art. 9o da Lei no 11.051/2004, esclarecendo que a vedação ao
crédito não se aplica aos casos de recebimento, por cooperativa, de leite in natura
de cooperado.
Explica que o art. 4o da Lei no 13.137/15 introduzindo o art. 9-A à Lei no
10.925/04, determinou expressamente que todas as pessoas jurídicas, sem
quaisquer distinções, têm direito de utilizar o crédito presumido de PIS e COFINS
apurados nas operações de leite in natura. Vejamos:
(...)
Segundo entende, a nova disposição legal (art. 5o, Lei no 13.137/15) deu
verdadeira interpretação ao art. 9o da Lei no 11.051/04, determinando que a
Recorrente tem direito à manutenção do crédito presumido do PIS e COFINS no
caso que se apresenta. Nesse diapasão, consoante o inciso I do art. 106 do Código
Tributário Nacional, a lei alcança os atos e fatos pretéritos, vale dizer, aplica-se e
garante à Recorrente o direto de manter o crédito presumido a partir do ano de
2010. Veja o dispositivo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
27
Defende, assim, a cooperativa que o dispositivo citado é de interpretação e que
seu efeito retroage retirando desde sempre a limitação ao aproveitamento do
crédito presumido previsto no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, apurado pelas
sociedades cooperativas sobre o leite recebido de cooperados ou outras
cooperativas.
Não prosperam as alegações da Recorrente.
Como se percebe, a Recorrente pleiteia a retroatividade das alterações
introduzidas pelo art. 5o, Lei no 13.137/15 no art. 9o da Lei no 11.051/04, que
previram a partir de 2015 a compensação e restituição de créditos presumidos
acumulados até o dia anterior da entrada em vigor da lei e a partir de então, por
terem natureza interpretativa, nos temos do inciso I do art. 106 do Código
Tributário Nacional. Visa com isso legitimar tanto seu pedido de compensação dos
seus valores apurados de crédito presumido, assim como, não se submeter ao
cálculo do limite especificado no art. 9° da Lei n° 11.051, de 2004.
Entendo, no entanto, que a autorização para compensação e ressarcimento de
créditos presumidos, bem como o limite a aproveitamento, só são permitidos em
períodos posteriores ao do trimestre em exame nos presentes autos, qual seja, a
partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação daquela lei,
ou seja, a partir de 1o de outubro de 2015, como passo aa explicar.
Como se sabe a lei tributária tem aplicação pretérita nos casos listados no art.106,
do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
(negrito nosso)Vejamos o que a doutrina pátria diz sobre as características das lei
interpretativas.
Segundo Carlos Augusto Daniel Neto2 , a lei interpretativa nada mais é do que um
instrumento de redefinição (sem prejuízo dela mesmo ser passível de múltiplas
interpretações), que promove a escolha apriorística de um sentido normativo da
legislação, vinculando o aplicador, com a característica específica de sua
retroatividade no âmbito tributário.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
28
Para a caracterização de lei interpretativa, segundo José de Oliveira Ascensão3
atenta para a reunião de três requisitos, a saber: a) a fonte interpretativa deve ser
posterior à interpretada; b) possua a nova lei o fim de interpretar a antiga; e c) a
nova fonte não deve ser hierarquicamente inferior à lei interpretada.
Para Alexandre Mazza4 , por sua vez, entende que a lei interpretativa é aquela
promulgada com o objetivo de explicar o conteúdo de lei anterior. Conforme
exigido pelo art. 106, I, do CTN, para que tenha efeito retroativo a lei deve ser
expressamente interpretativa, ou seja, o diploma normativo precisa autodeclarar-
se interpretativo, sob pena de o efeito retroativo não ocorrer.
Segundo o mesmo autor, existem ao menos três requisitos fundamentais que
precisam ser rigorosamente observados para que a lei tributária interpretativa
retroaja:
1) existência de fundada dúvida interpretativa sobre o conteúdo da lei tributária
anterior;
2) a lei nova deve ser expressamente declarada pelo legislador como
interpretativa;
3) o conteúdo da lei nova deve ser de fato voltado a solucionar a dúvida
interpretativa da lei anterior.
No caso em apreço, entendo que o dispositivo introduzido pelo art.5o, da Lei no
13.137/15, não tem presente qualquer característica de ser interpretativa, visto
que não trata de lei interpretativa expressamente ou sequer tacitamente e não
contém qualquer esclarecimento sobre redefinição de sentido de algum conceito
ou dispositivo legal já existente. Trata o referido dispositivo introduzido na
legislação claramente de inovação material, posto que retira do ordenamento
jurídico limitações ao cálculo e aproveitamento do crédito presumido sobre o leite
in natura, e , inclusive, informa em seu texto a data na qual tal alteração entrará
em vigor, qual seja, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da
publicação daquela lei, ou seja, a partir de 1o de outubro de 2015.
Tem-se, assim, que a limitação no aproveitamento de créditos presumidos da
agroindústria do PIS e da Cofins, quanto ao leite in natura, foi extinta para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 2015, não se aplicando ao caso
ora analisado.
Por tais razões, deve ser mantida a glosa com essa motivação.
Entendo acertado o acórdão recorrido pelo que adoto seus fundamentos como
razão de decidir.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.713 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720202/2018-61
29
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 372
DF CARF MF
Original